Tribunal: TJBA
Processo: 8001298-79.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001298-79.2024.8.05.0018 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA Advogado(s): BONIFACIO CAMANDAROBA JUNIOR APELADO: ANTONIO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. VALOR INFERIOR A 50 ORTN NA DATA DO AJUIZAMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CABIMENTO. CABIMENTO RESTRITO A EMBARGOS INFRINGENTES E DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito. A execução fiscal foi proposta com base em Certidão de Dívida Ativa (CDA) no valor de R$ 522,18 (quinhentos e vinte e dois reais e dezoito centavos), referente ao inadimplemento do IPTU de 2020 a 2023, ID 84216190. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: definir se é cabível o recurso de apelação contra a sentença em execução fiscal cujo valor da causa é inferior a 50 ORTN; III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 34 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) prevê que, nas execuções fiscais cujo valor seja inferior a 50 ORTN, só serão admitidos embargos infringentes e de declaração, sendo vedada a interposição de recurso de apelação. Jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que o limite de 50 ORTN equivale a R$ 328,27 em dezembro de 2000, corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, de modo que, à data do ajuizamento da presente execução fiscal (junho de 2024), o valor atualizado era de R$ 1.353,31, ou seja, superior ao montante em discussão (R$ 522,18). O princípio da fungibilidade recursal não é aplicável, pois não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, sendo expressa a previsão legal de cabimento exclusivo de embargos infringentes e de declaração em casos com valores inferiores a 50 ORTN. A presunção de liquidez e certeza da dívida ativa, prevista nos arts. 204 do CTN e 3º da Lei nº 6.830/80, não tem o condão de afastar a regra de cabimento recursal, tampouco de alterar o entendimento consolidado sobre a tramitação célere para execuções de pequeno valor. IV. DISPOSITIVO Recurso de apelação não conhecido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 34; CPC, arts. 485, I, e 803, I; CTN, art. 204. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1168625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 09/06/2010, publicado em 01/07/2010. STJ, AgRg no AREsp nº 727807/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 01/03/2016, publicado em 19/05/2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação cível nº 8001298-79.2024.8.05.0018, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE BARRA e como apelado ANTÔNIO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR